Tribunal: TJMT
Processo: 1026199-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026199-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (RECORRENTE), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDISPONIBILIDADE DO ASSENTO CONFORTO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo e da não disponibilização do assento conforto adquirido.

2. A recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta, sendo realocada em voo posterior após cancelamento devidamente notificado. Alegou ainda que não usufruiu do assento conforto contratado, além de ter arcado com custos adicionais em sua permanência no destino.

II. Questão em discussão

3. A responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo, não disponibilização do assento conforto adquirido e a possibilidade de indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

4. O cancelamento do voo foi comunicado com a antecedência prevista no artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afastando a ilicitude do ato e o dever de indenizar por essa circunstância.

5. A alteração unilateral da classe de assento adquirido sem o devido respeito ao benefício contratado caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

6. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada a obrigação de reparação pelo mero reembolso do valor do assento conforto.

7. A alegação de gastos com hospedagem não restou comprovada nos autos, afastando a indenização por danos materiais.

IV. Dispositivo

8. Recurso inominado parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta com a companhia ré para o trecho Cuiabá–Fort Lauderdale, com partida em 10/03/2024 e retorno em 03/04/2024. Alega ser cliente Azul Diamante, usufruindo, por essa condição, do direito ao assento
extra confort
(Espaço Azul), além da franquia de três bagagens despachadas gratuitamente, e da possibilidade de aquisição de uma bagagem adicional para despacho.

Sustenta que, em um dos trechos do voo de ida (Belém–Fort Lauderdale), foi alocada em um assento comum, sem usufruir do benefício contratado. Alega, ainda, que em 21/03/2024 foi informada do cancelamento do voo de retorno, sendo reacomodada em voo posterior apenas em 06/04/2024, sem a garantia do assento extra conforto ao qual teria direito.

A recorrida, por sua vez, sustenta que o cancelamento decorreu de
alteração na malha aérea
, devidamente comunicada com antecedência, e que
reembolsou os valores referentes à aquisição do assento conforto.

No caso concreto, é incontroverso o cancelamento do voo originalmente adquirido e a notificação prévia à recorrente, conforme expressamente reconhecido pela própria parte em sua exordial.
Nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o transportador deve comunicar alterações programadas ao passageiro com mínimo de 72 horas de antecedência, o que foi cumprido pela companhia aérea.

Por essa razão, a alteração do voo não configura, por si só, ato ilícito que justifique indenização.

Quanto à alegação da recorrente de que permaneceu no destino por 11 dias além do planejado, tal argumento não prospera. A própria autora admite ter solicitado ao seu esposo a alteração do retorno originalmente previsto para 26/03/2024 para o dia 03/04/2024, não podendo imputar à companhia aérea os custos decorrentes dessa permanência.

Todavia, no que se refere à privação do assento conforto adquirido, resta configurada falha na prestação do serviço, pois houve frustração da legítima expectativa da consumidora quanto ao serviço contratado.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, independentemente de culpa, nos casos de defeito na prestação do serviço.

A situação extrapola mero aborrecimento, pois a recorrente adquiriu um assento conforto para usufruir de comodidade em voo internacional, mas foi unilateralmente realocada em assento inferior, sem usufruir do serviço contratado. Tal situação impõe aborrecimento, sensação de impotência e transtorno, configurando dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM ASSENTO CONFORTO - INDISPONIBILIDADE DO ASSENTO ADQUIRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MATERIAL NÃO MAJORADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014623-94.2022.8.11.0003, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/03/2023)
(Grifei)

Por outro lado, no que tange à indenização por danos materiais, não há comprovação de que a transferência de R$ 5.000,00, realizada pela autora em 21/03/2024, tenha sido destinada ao pagamento de hospedagem.

Embora tenha alegado que se hospedou na casa de uma amiga que cobrou pelo alojamento, não há comprovação do valor pactuado por diária nem a correlação direta entre a transferência bancária e a hospedagem alegada. Assim, não há elementos que justifiquem o reconhecimento de dano material indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025